Tribunal: TJMT
Processo: 0003186-50.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

HUMBERTO PEDROZO DE BARROS

D E C I S Ã O
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
tendo em vista a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
A
ção Ordinária de Acidente de Trabalho e/ou Aposentadoria por Invalidez
,
proposta pelo Apelado, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por consequência, condenou o requerido a pagar ao requerente HUMBERTO PEDROZO DE BARROS o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §1o da lei 8213/91 e art. 104, §1o, do decreto 3048/99, devendo o mesmo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, devido desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, ou seja, desde 02/07/2007. As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei no 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de no 43 e 148 do e. STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula no 204/STJ), considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal – MCJF.
Sem custas eis que o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01, I, isenta a União do recolhimento. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a presente data.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.